Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-93.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. SENTENÇA PROLATADA COM FUNDAMENTO NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento do valor de R$1.000,00 aos autores, a título de aluguel de veículo em atraso, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na quitação das infrações de trânsito no período de 01/02/2025 a 01/08/2025 e na transferência das respectivas pontuações negativas para o seu nome.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na revelia, sem a devida comprovação dos fatos constitutivos do direito dos autores, com a indevida imputação de multas anteriores ao contrato, a ausência de abatimento dos valores já pagos e a ilegalidade da transferência automática das multas e da pontuação sem prévio procedimento administrativo.
4. Ao contrário do que consta da sentença, nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do requerido à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, (art. 20, da Lei 9.099/95.) Afastados os efeitos da revelia.
5. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não aconteceu na presente ação.
6. Comparecendo o requerido apenas na fase recursal, as alegações ficam limitadas à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública, não sendo possível discutir os fatos ou fundamentos que deram origem à pretensão inicial e nos quais se baseou a sentença recorrida. Do mesmo modo, não pode alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, sob pena de supressão de instância.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
10. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 400,00. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado, e respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.